Tribunal: TJSP
Processo: 2153611-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de salário da devedora. Deferimento. Insurgência. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valor inferior ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhorável, conforme dispõe o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de salário da devedora. Deferimento. Insurgência. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Bloqueio on line sobre crédito existente em conta poupança. Impossibilidade. Valor inferior ao limite de 40 salários mínimos, portanto impenhorável, conforme dispõe o artigo 833, X, do CPC. Necessidade de desbloqueio dos valores penhorados. Recurso provido.